Tribunal: TJBA
Processo: 8002434-86.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002434-86.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZELIA DA SILVA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da impetrante, reconhecendo seu direito ao pagamento do vencimento-base acrescido de 40% em relação ao valor do nível I, calculado sobre o piso nacional do magistério fixado pela Portaria do Ministério da Educação nº 67/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de obscuridade ou erro material ao considerar subsistente o mecanismo de atualização do piso salarial profissional nacional, mesmo após as alterações legislativas promovidas pela Emenda Constitucional nº 108/2020 e pela Lei nº 14.113/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo se limita a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida.

4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia trazida pelo recorrente, notadamente a alegação de que a revogação da Lei nº 11.494/2007 teria criado um vácuo legislativo. A decisão colegiada concluiu, de forma clara e fundamentada, que a alteração normativa "operou mera substituição do diploma normativo regulamentador do FUNDEB, sem afetar, contudo, a vigência da Lei nº 11.738/2008, que permanece como a 'lei específica' a que se refere o art. 212-A, XII, da Constituição Federal".

5 - Inexiste obscuridade ou erro material quando o julgado expõe de maneira coerente as razões que formaram o convencimento do órgão julgador. O inconformismo do embargante com a interpretação jurídica adotada não configura vício processual, mas sim pretensão de reforma do julgado, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é inadequada.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002434-86.2022.8.05.0243
, sendo parte(s) Embargante
MUNICÍPIO DE IBITIARA
e parte(s) Embargada
ZELIA DA SILVA CAVALCANTE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça